Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. ATO INFRACIONAL. PORTE DE ENTORPECENTES, LAPSO TEMPORAL. COMPORTAMENTO SOCIAL REPROVÁVEL. CONDUTA INCOMPÁTIVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. TEMA 22 DO STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Remessa necessária e apelação cível visando a reforma da sentença que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato que considerou o impetrante não recomendado e o excluiu do certame, para que ele possa continuar a participar regularmente do Concurso Público para admissão ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o ato administrativo que contraindicou o candidato no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal após a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em que não foram preenchidas as condições previstas no edital.
III. Razões de decidir.
3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, nos termos do art. 2o da CF.
4. Aplica-se aos autos o entendimento aplicado na tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
5. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, a contraindicação do candidato foi motivada apenas pela existência de boletim de ocorrência de atos infracionais cometidos pelo candidato há mais de dez anos, quando era adolescente, consistente em atos de pichação, de uso de documento falso, de lesão corporal e de porte de substância entorpecente para uso pessoal, entre os anos de 2012 e 2014.
6. Embora a carreira policial exija um comportamento ético exemplar, o uso isolado de drogas no passado, desde que superado e não recorrente, não deve impedir o acesso ao cargo público. 6.1. Como afirmou a Comissão Avaliadora, o ato infracional desabona a conduta ilibada, a reputação e a idoneidade moral do futuro policial militar, entretanto, a situação fática narrada não permite concluir que o candidato tem a sua idoneidade abalada após vários anos do cometimento de ato infracional, de modo isolado, e que, se tivesse atingido a maioridade àquele tempo, teria cometido contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo. 6.2. Pela análise do laudo toxicológico, que indica a larga escala da janela de detecção, o candidato não tem realizado o uso de substâncias entorpecentes nos últimos anos.
7. A eliminação do candidato com fundamento exclusivo na existência de boletim de ocorrência, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza, está em desacordo com o preceito constitucional e com o Tema 22 de Repercussão Geral Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A eliminação do candidato com fundamento exclusivo na existência de boletim de ocorrência, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza, está em desacordo com o preceito constitucional e com o Tema 22 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o, art. 5o, inc. LXIX, e art. 37, caput, da CF; Art. 1° da Lei n° 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020; TJDFT, Acórdão no 1105239, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 25/6/2018; Acórdão 1950386, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 12/12/2024; Acórdão 1296411, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 13/11/2020.